Tribunal: TJDFT
Processo: 0712483-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-pagination:
none;tab-stops:28.0pt 56.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. PAGAMENTO REALIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Arial">1. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">A autora alegou na exordial que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes (ID 13327273 e ID 13327274, p. 2) em virtude de débito em seu cartão de crédito que, segundo asseverou, jamais contraíra. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a condenação da ré à repetição do indébito e reparação por danos morais.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Arial">2. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">Cuida-se de recurso (ID 13327308) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos relativos ao contrato firmado sob o número 000764506790000 e condená-lo a proceder à baixa dos débitos respectivos em seus cadastros internos, bem como a pagar à autora a quantia de R$ 2.105,06, já em dobro, e R$ 3.000,00, a título de reparação por dano moral.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">3. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">Nas suas razões, sustenta que não restou comprovada a má-fé do banco réu/recorrente que pudesse ensejar a restituição em dobro. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US">A<span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">lega ausência de prova quanto à existência de dano moral. Assevera que o valor indenizatório arbitrado é excessivo, o qual se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Arial">4. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:
Arial">5. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">O fundamento para o pedido de repetição do indébito se insere na regra estabelecida pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo a qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:
Arial">6. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:
Arial">7. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela consumidora (ID 13327272)<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial","sans-serif"">, na forma dobrada, como estipulado na sentença, totalizando R$ <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial","sans-serif"">R$ 2.105,06<span style="font-size:
12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif""> (dois mil, cento e cinco reais e seis centavos).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Arial">8. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-weight:bold">A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial","sans-serif"">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Arial">9. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">No caso, não há demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor fixado (R$ 3.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Arial">10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Arial">11. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Arial">12. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Arial">13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:PT-BR;
mso-bidi-language:AR-SA">14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.